Tribunal: STF
Processo: Rcl 66687
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Edvaldo Martins, sob o fundamento de que o Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Taquaritinga inobservou o decidido na ADI nº 5240, na ADPF 347, e na Resolução CNJ 213/2015.



    A defesa diz que foi determinada e implementada a prisão preventiva do reclamante em 19/3/2024, e,



    “o magistrado sequer analisou o pedido de liberdade provisória efetuado pela defesa (autos 0000544-37.2024.8.26.0619), sintetizando sua decisão como mera decisão homologatória de uma prisão, fazendo portanto tabula rasa das decisões emanadas por esta corte, bem como da Resolução do CNJ 213/2015”.



    Requer, ao final, 



    “seja conhecida e declarada procedente a presente Reclamação, para os fins de deferir liminarmente a liberdade provisória do Reclamante, por cerceado seu direito de análise de liberdade provisória em audiência de custódia, cassando-se a decisão homologatória da prisão do Reclamado”. 



    É o relatório. 



    À primeira vista, não é caso de concessão da liminar requerida.



    É vital, de outro lado, o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados na inicial.



    Ante o exposto, indefiro a liminar. Solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente